Tribunal: TJDFT
Processo: 0743544-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade de verbas de aposentadoria. Previdência complementar. Recurso não provido
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora do saldo de previdência privada complementar da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é penhorável o saldo de previdência privada complementar.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
4. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
5. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a possibilidade de penhora de valores depositados em fundo de previdência deve ser analisada caso a caso. Assim, quando as provas dos autos revelarem a utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, estará demonstrada sua natureza alimentar e, consequentemente, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.082.043/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 2/10/2023, DJe 4/10/2023; TJDFT, 0727614-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 24/09/2025; TJDFT, 0710068-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 14/05/2024.